Tribunal: CARF
Processo: 10805.721432/2013-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10805.721432/2013-79
RESOLUÇÃO
1002-000.533 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de julho de 2024
TIPO
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
RECORRENTE
BARILLA DO BRASIL LTDA.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, para que a Unidade de Origem examine a idoneidade da
documentação anexada aos autos e confirme o direito creditório pleiteado, elaborando relatório
conclusivo sobre a existência do crédito, nos termos da fundamentação.
Assinado digitalmente
Aílton Neves da Silva - Presidente
Assinado digitalmente
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Aílton Neves da Silva
(Presidente), Fenelon Moscoso de Almeida, Rita Elisa Reis da Costa Bacchieri, Miriam Costa Faccin,
Luís Ângelo Carneiro Baptista e José Roberto Adelino da Silva.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 02-96.391 da 3a Turma da
DRJ/BHE que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade (MI), apresentada pela ora
recorrente, conforme adiante descrito.
Segue o relatório:
Fl. 953
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.533 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10805.721432/2013-79
2
Mediante o despacho decisório de fls. 124/129, a autoridade competente da
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Santo André/SP decidiu não homologar a
compensação efetuada pela contribuinte em epígrafe mediante a entrega da DCOMP no
15898.09645.271211.1.3.02-2988, na qual se indicou, a título de crédito, saldo negativo
de IRPJ do ano-calendário de 2010, no valor original de R$ 136.048,03.
...
Na análise do imposto de renda retido na fonte, são considerados dois aspectos: em
primeiro lugar, é verificada a existência de comprovação dos valores retidos (DIRF's
transmitidas ou comprovantes fornecidos pelas fontes pagadoras), conforme dispõe o art.
943, § 2°, do Decreto n° 3.000/99; em seguida, em atendimento ao art. 837 do mesmo
decreto, verifica-se se os rendimentos que sofreram retenção do imposto de renda na
fonte foram incluídos no resultado da empresa.
O Quadro I abaixo mostra que o total do imposto de renda declarado à Ficha 57 –
Demonstrativo do Imposto de Renda, CSLL e Contribuição Previdenciária Retidos na
Fonte, no ano-calendário de 2010, de R$ 456.151,80, compensado na DIPJ 2011, foi
integralmente comprovado por meio de DIRF de fls. 120.
Em seguida, verifica-se se os rendimentos que sofreram retenção do imposto de
renda na fonte foram incluídos no resultado.
Os rendimentos que sofreram retenção de imposto correspondem a rendimentos
financeiros e, dessa forma, foi solicitado ao interessado (fls. 121) que apresentasse quadro
detalhado da linha 23 – Outras Receitas Financeiras, da Ficha 07A – Demonstração do
Resultado, da DIPJ 2011, de R$ 1.494.489,07.
...
Dos rendimentos discriminados acima, apenas a conta “Juros s/Aplicação Renda
Fixa – Banco HSBC” corresponde a rendimentos sujeitos a retenção do imposto de renda
na fonte (...).
(...)
O Quadro IV a seguir discrimina a fonte pagadora (HSBC Bank Brasil S/A)
declarada na coluna correspondente à Ficha 57, bem como a respectiva retenção de
imposto de renda, reconhecida através de DIRF. Por outro lado, a coluna correspondente
à Ficha 07A reflete as informações das receitas financeiras contabilizadas, prestadas pelo
próprio interessado às fls.123. Ressalte-se que o contribuinte aproveitou a retenção de R$
456.151,80 na dedução do imposto devido, correspondente à receita de R$ 2.385.162,45,
quando na realidade as receitas efetivamente contabilizadas foram de somente R$
1.421.131,95, deixando de contabilizar R$ 964.030,50.
Como conclusão não reconheceu o direito creditório.
Em sua MI, a ora recorrente alegou:
O valor de R$ 1.421.131,95, referente aos rendimentos financeiros, que foi
informado na Ficha 07A da DIPJ, foi contabilizado atendendo ao Princípio de
Contabilidade do Regime de Competência, conforme disposto no artigo 9° da Resolução
do Conselho Federal de Contabilidade n° 750/93.
Analisando o informe de rendimentos financeiros da fonte pagadora (doc. 6) e
confrontando-o com os resumos mensais da aplicação financeira, verifica-se que o valor
de rendimentos tributados informado pela fonte pagadora na DIRF de R$2.385.162,45 é
referente ao rendimento bruto do valor nominal resgatado. Esse rendimento é a base de
cálculo do imposto retido, no valor de R$ 466.151,80, conforme disposto no Manual do
Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte (Mafon 2012).
Fl. 954
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.533 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10805.721432/2013-79
3
No ano-calendário de 2010, devido ao montante de resgates superar o de
aplicações, o valor de rendimento informado pelo banco foi maior.
Nos anos anteriores, foi utilizado o mesmo procedimento, portanto os rendimentos
foram contabilizados e oferecidos à tributação seguindo o regime de competência e os
créditos de IRRF sobre aplicações financeiras foram utilizados conforme os informes de
rendimentos enviados pela instituição financeira.
Nos anos antecedentes a 2010, o valor das aplicações superou o valor dos resgates
e o rendimento financeiro contabilizado nesses anos foi maior do que foi informado na
DIRF da instituição financeira, embora tenha sido utilizado o valor de IRRF de acordo
com o informe de rendimentos.
Dessa forma, pode-se concluir que os rendimentos contabilizados atendendo ao
princípio da competência nos anos anteriores a 2010 foram computados no resultado do
período e, consequentemente, na base de cálculo da apuração do Lucro Real daquele
período, mesmo não sendo proporcionais ao valor do imposto de renda retido.
Analisando a Posição Mensal de Investimentos dos meses de Janeiro a Dezembro
de 2010 (doc. 7-A a L) e analisando o Balanço Patrimonial findo em 31 de dezembro de
2010 e suas notas explicativas (doc. 8), pode-se observar que, de fato, os rendimentos
foram contabilizados seguindo o regime de competência.
Os saldos finais da conta de aplicações financeiras (Certificados de Depósitos
Bancários) agrupado na conta de caixa e equivalentes de caixa dos anos de 2009 e 2010,
conferem com os saldos em 31/12/2009 e 31/12/2010 da Posição Mensal de
Investimentos do mês de Janeiro (doc. 7-A) e Dezembro (doc. 7-L).
Efetuando a reconciliação da conta de aplicações financeiras, obtém-se a seguinte
composição:
...
Diante de informações detalhadas de forma ilustrativa acima, as receitas auferidas
pela Manifestante estão regulares e foram oferecidas à tributação.
Diante do exposto, demonstrou-se que o contribuinte tem direito ao crédito
tributário original de R$136.048,03, utilizado na DCOMP 15898.09645.271211.1.3.02-
2988 (doc 4).
Assim sendo, a Manifestante requer o conhecimento e regular processamento da
presente Manifestação de Inconformidade, com seu devido encaminhamento à Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento e, no mérito, em atenção ao princípio da
verdade material, que seja julgada inteiramente procedente para o fim de homologar-se
integralmente a compensação pleiteada, com a consequente extinção dos créditos
tributários em cobrança.
Por último, protesta a Manifestante pela juntada de eventual documentação
complementar que se faça necessária, de forma a possibilitar a mais justa e correta
composição da presente demanda.
A DRJ alegou que a juntada de documentação segue o rito definido no Decreto
70.235/72 e que a recorrente não demonstrou nenhuma das ocorrências previstas no parágrafo
4o, ao art. 16 do referido decreto. No mérito, a DRJ decidiu que a recorrente não provou que
tributou toda a receita sujeita ao IRRF, razão pela qual indeferiu a compensação.
Cientificada em 28/02/2020 (fl.855), a recorrente apresentou o Recurso Voluntário
(RV) em 14/04/2020 (fl.857).
Fl. 955
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.533 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10805.721432/2013-79
4
Em seu RV, a recorrente alega a tempestividade por força da Portaria CARF no
8112/2020 que suspendeu os prazos para a prática de atos processuais de 20/03 a 30/04/2020.
No mérito, alega (em síntese):
16. Ora, demonstrado nos autos que o valor de R$ 1.421.131,95, correspondente às
receitas financeiras da Recorrente, foi informado na ficha 07-A da DIPJ e contabilizado
de acordo com o regime de competência, o montante de R$ 2.385.162,45 informado na
DIRF pela instituição financeira representa o rendimento bruto do valor nominal
resgatado, o que não justifica a desconsideração do crédito de saldo negativo de IRPJ
objeto da compensação aqui discutida.
17. A principal discussão de fato está centrada na divergência entre os valores que
foram contabilizados e escriturados pela Recorrente a título de receitas de aplicações
financeiras (R$ 1.421.131,95), que representa a soma dos valores resgatados e do saldo
dos valores não resgatados e o montante que serviu de base para retenção do IRFF sobre
as aplicações (R$ 2.385.162,45), frise-se, representado pelo rendimento bruto do valor
nominal resgatado, tendo por isso sido desconsiderado o saldo negativo de IRPJ 2010
informado pela Recorrente.
18. De acordo com a decisão recorrida, no entanto, a Recorrente deveria comprovar
que efetivamente ofereceu à tributação a receita financeira de R$2.385.162,45 que
constou da DIRF da instituição financeira acostada às fls. 120, como base do IRRF de R$
456.151,80.
19. Ademais, com base nos extratos acostados às fls. 172/183 e duplicados às fls.
229/240, é possível verificar que os valores contabilizados e escriturados pela Recorrente
no valor total de R$ 1.421.131,95 referem-se às receitas de aplicação financeira mantidas
com HSBC Bank Brasil S/A e representam a soma dos valores resgatados e do saldo dos
valores não resgatados, ou seja, a mesma origem do valor considerado pelo Fisco.
20. Como demonstrado acima, o extrato que reflete a receita financeira oferecida à
tributação pela Recorrente foi refeito e reproduzido no acórdão recorrido (fl. 850), no
entanto, com interpretação equivocada.
A seguir, a recorrente procura demonstrar, mês a mês, o registro das receitas
financeiras, alegando:
32. Note-se que, ainda que a Recorrente tenha se equivocado quanto à rubrica
escolhida a partir do extrato bancário, fato é que, em última análise, não deixou de
contabilizar e escriturar todas as receitas decorrentes da aplicação financeira. Desse
modo, resta comprovado que a origem dos valores contabilizados/escriturados é a mesma
dos valores que o Fisco a princípio entendeu não terem sido oferecidos à tributação,
sendo de rigor o reconhecimento de que as receitas de aplicação financeira foram
efetivamente oferecidas à tributação de acordo com o regime da competência e os
créditos de IRRF foram utilizados conforme os informes de rendimentos enviados pela
instituição financeira.
33. Além da cópia integral dos extratos bancários que já constam do processo e
demonstram como foram efetivamente contabilizadas e escrituradas as aplicações
financeiras pela Recorrente, a representação dos valores oferecidos à tributação
demonstrados nos extratos é corroboradas pelo Livro Registro Diário de cada mês de
2010 e do Livro Razão Analítico (doc. 03). Tais documentos seriam dispensáveis frente
ao já exposto e ao conjunto probatório já contido nos autos, mas cuja juntada se requer
para contrapor as razões trazidas na decisão recorrida, na forma do art. 16, § 4o, alínea
“c”, do Decreto no 70.235/72 e em observação ao princípio da verdade material que rege
o processo administrativo.
Fl. 956
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.533 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10805.721432/2013-79
5
...
35. Frise-se que os valores em discussão, que compuseram o saldo negativo de
IRPJ da Recorrente, além de declarados na DIPJ, também estão demonstrados no Balanço
Patrimonial encerrado em 31/12/2010 e no relatório dos auditores independentes da PwC
(fls. 184/187 e 241/244), confirmando o saldo final das aplicações financeiras em
31/12/2010 no montante de R$ 6.309.793,17, considerados os rendimentos de R$
1.421.131,95 e o IRRF de R$456.151,80 objeto da divergência que levou à não
homologação da PER/DCOMP.
36. Portanto, por qualquer prisma que se analise a questão, a reforma do acórdão se
impõe, pois comprovada a retenção do IRRF pela instituição financeira, a contabilização
e oferecimento à tributação pela Recorrente, conforme extratos de demonstrações acima e
o correspondente saldo negativo de IRPJ utilizado na compensação transmitida.
Aduz, adicionalmente, que o principio da verdade material norteia o PAF, cita a
doutrina e jurisprudência deste CARF, neste sentido e, também, em relação a erro formal
cometido para concluir que:
48. De acordo com todas as provas contidas nos autos, em especial os extratos
bancários já apresentados, o balanço e as cópias dos Livros Diários e Razão Analítico ora
apresentados (doc. anexo) que comprovam que os valores, apesar de distintos, referem-se
à mesma aplicação financeira, com base na verdade material, está comprovado que houve
sim o oferecimento à tributação das receitas decorrentes da aplicação financeira que
originaram a retenção na fonte de IRRF.
V. DO PEDIDO
49. Diante do exposto, requer-se o conhecimento e o provimento do Recurso
Voluntário, a fim de que seja reconhecido o crédito pleiteado pela Recorrente e,
consequentemente, seja homologada a compensação.
50. Protesta-se pela posterior juntada de documentos que complementem os
argumentos ora defendidos, com base no princípio da verdade material, bem como pela
oportuna realização de sustentação oral.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
Verifica-se que na análise efetuada pela DRJ, basicamente, ela aborda o registro de
receitas financeiras, na DIPJ, no valor R$1.494.489,07, enquanto, na DIRF, foi informado o
rendimento bruto, no valor de R$2.385.162,45, ou seja, nem todas as receitas financeiras teriam
sido oferecidas à tributação.
Este é o cerne da lide.
A recorrente adota o regime de competência para efetuar o registro de suas
receitas financeiras, conforme corroborado no parecer de seus auditores independentes, que não
apresentaram nenhuma ressalva, ressalte-se.
Fl. 957
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.533 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10805.721432/2013-79
6
Assim, verifica-se que parte da receita financeira foi realmente apropriada em
períodos anteriores ao ano-calendário 2010. Através dos extratos bancários, constata-se que o
saldo das aplicações CDB-CDI, em 31/12/2010 era de R$6.309.793,17 (fls. 172/183), que bate com
o apresentado em suas demonstrações financeiras (fls. 184/187) assim como na DIPJ (fls.10 /104).
Este fato indica que a recorrente tem razão em seus argumentos, porém, ela
anexou a folha do livro razão da conta 34110303 - juros s/ aplic. renda fixa, que se refere ao ano-
calendário de 2010 (fls. 898/926), na qual está demonstrada apenas a parte da receita financeira
apropriada no ano (R$1.421.131,95).
Na página do Diário Geral, pode se confirmar que o registro contábil dos juros sobre
as aplicações financeiras foi feito em conta de resultado e o IRRF contabilizado a crédito da conta
da instituição financeira. Como por exemplo, cito:

O valor acima corresponde ao IRRF do mês de março, consoante o informe de
rendimentos anexado (fl. 228).
Além disso, podemos confirmar, em base de testes, os registros alegados pela
recorrente em seu RV. Na folha do Livro Razão (fl. 898/926), como por exemplo, cito (item 28, do
RV):
28. De acordo com o extrato de junho/2010, o rendimento considerado para o IRRF
foi R$ 177.939,86 (correspondente a “rendimentos brutos” dos “Resgates creditados e
c/c” contido no extrato), porém a Recorrente contabilizou e escriturou, corretamente, o
valor de R$ 187.603,28 (correspondente a “Rendimentos brutos no período” decorrente
da soma “dos valores resgatados” R$ 9.070,31 e “do saldo não resgatado” R$ 178.532,97
contidos no extrato):

O art. 923, do Regulamento do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer
Natureza– RIR/99, assim dispõe:
Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova
a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei
no 1.598, de 1977, art. 9o, § 1o).
Fl. 958
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.533 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10805.721432/2013-79
7
Assim, a escrita contábil, acompanhada da documentação comprobatória, faz prova
em favor do contribuinte.
Entendo que a recorrente tem razão em seus argumentos, porém, não demonstrou
que a totalidade das receitas financeiras, submetidas à retenção do IRRF, foi efetivamente
computada em conta de resultado (ou seja, devidamente tributada), consoante a Súmula CARF 80.
Consequentemente, entendo que o julgamento deva ser convertido em diligência à
Unidade de Origem para que esta examine a idoneidade da documentação anexada, intime a
recorrente a apresentar outras provas, se entender necessárias, que confirme a tributação da
totalidade da receita financeira, nos anos de 2010 e 2011, demonstrando, inequivocamente, a sua
apropriação em ambos os anos, para confirmar a existência do direito creditório pleiteado.
Deverá ser elaborado um relatório conclusivo e que o contribuinte seja intimado, no
prazo de 30 dias, a apresentar as considerações, adicionais que entender convenientes, conforme
art. 35, § único, do Decreto no 7.574/2011.

É como voto.
Assinado Digitalmente
JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA

Fl. 959
DF CARF MF
Original